Tribunal: STF
Processo: HC 212642
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 679.338/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    2. A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal. In casu, o agravante ‘foi surpreendido por guardas municipais quando trazia uma sacola contendo entorpecentes. Ao notar a aproximação, o denunciado tentou empreender fuga, adentrando em vegetação próxima a uma área desabitada, porém terminou detido. Na referida sacola plástica foram encontradas as drogas’ - 33 porções de maconha (148,44g), 103 de cocaína (133,85g) e 30 pedras de crack.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 1 do doc. eletrônico 7). 



    Neste habeas corpus, a defesa anota, primeiro, que, “[c]onforme o art. 244 do CPP, a busca pessoal apenas prescinde de mandado nos casos de existência de fundadas suspeitas ou no curso de prisão ou busca domiciliar. Não era esse o caso dos autos, em que o encontro da droga teria se dado apenas após a busca não autorizada, sem ciência prévia do estado de flagrância” (pág. 7 da petição inicial). 



    Registra, mais, que “o paciente foi abordado e submetido à revista pessoal por estar aparentemente em ‘atitude suspeita’. Todavia, referida abordagem está em desacordo com previsões constitucionais” (pág. 9 da petição inicial). 



    Alega, em seguida, que, “se guardas civis metropolitanos não podem investigar e apurar eventuais ilícitos criminais, a prisão em flagrante do réu deve ser considerada ilegal, nos termos do art. 144, seus incisos e § 8º, da Constituição Federal” (pág. 12 da petição inicial).



    Sustenta, nesse contexto, que “a apreensão dos itens, no caso sob exame, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Civil Municipal” (pág. 15 da petição inicial). 



    Requer, ao final, “que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja declarada a nulidade processual ‘ab initio’ e cassada a condenação, ou que seja absolvido o paciente, diante da ilicitude de todo o conjunto probatório produzido a partir de prova ilícita da materialidade delitiva” (pág. 16-17 da petição inicial).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 12). 



    É o relatório. Decido.



    Consta do auto de prisão em flagrante a seguinte narrativa dos fatos investigados:



    “Consta do expediente vinculado a este registro que, na data, horário e local consignados, o ora indiciado, trazia consigo drogas, ‘cocaína’ (79,13 gramas) e ‘maconha’ (122,04 gramas), sem autorização legal. 



    Apurou-se em síntese e consoante alegado pelos Guardas Municipais, ora condutor e testemunha que estavam em patrulhamento preventivo próximo à UBS Marengo quando visualizaram um indivíduo andando em via pública, carregando uma sacola plástica. Ao perceber a presença da viatura, ele começou a andar mais rápido, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Ao parar a viatura para desembarcar, ele começou a correr e entrou em meio à vegetação em uma área desabitada. Que o perseguiram e conseguiram detê-lo de posse da sacola. Que ao ser revistada continha inúmeros invólucros com substâncias que aparentavam ser drogas do tipo cocaína, maconha e crack; a quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro reais).



    […]” (pág. 4 do doc. eletrônico 2; grifei). 



    A sentença condenatória, por sua vez, expôs as circunstâncias da prisão em flagrante da seguinte forma:



    “[...] FERNANDO PLACIDO MALTA PEREIRA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 18 de julho de 2019, por volta das 10h00min, na Avenida Humberto de Campus, altura do nº 330, Parque Marengo, nesta cidade de Itaquaquecetuba, FERNANDO PLACIDO MALTA PEREIRA trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 33 porções de maconha (com peso bruto de 148,44 gramas), 103 porções de cocaína (com peso bruto de 133,85 gramas) e de cocaína e 30 porções de crack (com peso bruto de 18,07 gramas), conforme o auto de exibição e apreensão a fls. 06/07 e o laudo de constatação a fls. 31/34. Segundo o apurado, nas circunstancias de tempo e lugar acima mencionados, o denunciado deliberou por praticar o comércio ilícito de entorpecentes. Ocorre que Guardas Municipais, em diligência próxima a UBS Marengo, região conhecida pela traficância, visualizaram o denunciado com uma sacola em mãos, sendo que, ao perceber a presença da viatura, acelerou o passo, motivo pelo qual os guardas decidiram abordá-lo. No momento em que os agentes estatais se aproximaram, o denunciado tentou empreender fuga, adentrando em vegetação próxima a uma área desabitada, porém não logrou êxito e foi detido pelos Guardas. Em busca na sacola plástica foram encontradas as drogas supracitadas, além da quantia de R$ 74,00, dinheiro auferido com a prática do tráfico. […]. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A ação penal é procedente. O conjunto probatório colacionado nos autos dá a suficiente segurança a este juízo para o decreto condenatório. A materialidade delitiva dos crimes imputados aos réus restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de 06/07 e o laudo de constatação a fls. 31/34, laudo definitivo de fls. 158/160, a prisão em flagrante e provas orais colhidas durante a persecutio criminis. A autoria do tráfico recai sobre o autor, diferente do que pugna a defesa. Os guardas civis municipais Rodrigo Grion Robadel e Adelino Antônio de Sousa disseram em juízo que em diligências próximo a UBS Marengo, região conhecida pela traficância, visualizaram o denunciado com uma sacola em mãos, sendo que, ao perceber a presença da viatura, acelerou o passo, motivo pelo qual os guardas decidiram abordá-lo. No momento em que os agentes estatais se aproximaram, o denunciado tentou empreender fuga, adentrando em vegetação próxima a uma área desabitada, porém não logrou êxito e foi detido pelos Guardas. Em busca na sacola plástica foram encontradas as drogas supracitadas, além da quantia de R$ 74,00, dinheiro auferido com a prática do tráfico. Ao ser indagado, o denunciado confessou informalmente a autoria dos fatos. O réu é revel. A condenação pelo tráfico é de rigor […]” (págs. 62-63 do doc. eletrônico 2; grifei).



     



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, a seu turno, afastou a nulidade alegada com os seguintes fundamentos:



    “No tocante ao alegado ‘desvio de função’ por conta da realização da diligência por guardas municipais, respeitado entendimento diverso, são eles competentes para realizar prisões em flagrante. Isso porque, a despeito desses agentes públicos não estarem desempenhando, nessas ocasiões, a função constitucional precípua, nem por isso tal participação pode ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais têm o dever de realizá-la. 



    Depois, a diligência limitou-se ao mero comparecimento ao local dos fatos, então conhecido como ponto de tráfico de drogas, onde foram encontradas as aludidas porções de drogas e realizada a prisão em flagrante. Nesse caso, os guardas atuavam como particulares - qualquer do povo - motivo pelo qual não há falar em tisna de irregularidade nessa providência. 



    Houvesse ingresso em residência ou captação de prova anterior por outros meios, a conduta dos guardas municipais seria ilícita. Contudo, nas circunstâncias do fato, não houve ilicitude na colheita da prova, mas simples prisão em flagrante delito, admitida no ordenamento processual penal, sem qualquer conflito com a carta constitucional” (pág. 113 do doc. eletrônico 2). 



     



    Daí o Superior Tribunal de Justiça ter concluído, a partir do que foi exposto pelas instâncias ordinárias, que “a jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal” (pág. 6 do doc. eletrônico 7). 



     



    Como se vê, os guardas municipais resolveram fazer a abordagem física do acusado somente depois de avistá-lo e perceber que ele “começou a andar mais rápido […]. Ao parar a viatura para desembarcar, ele começou a correr e entrou em meio à vegetação em uma área desabitada”. 



    Nesse contexto, é de considerar-se legítima a atuação dos agentes públicos que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque agiram somente depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão das drogas.



    Conforme destacou a Procuradoria-Geral da República, “é legítima a atuação da Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal: ‘Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem que que seja encontrado em flagrante delito’” (pág. 6 do doc. eletrônico 12). 



    Com essa compreensão, menciono o seguinte precedente proferido em caso análogo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido” (HC 202.776 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    No mesmo sentidos, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes de ambas as Turmas do STF: HC 205.281/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 207.163/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 206.802/SP, de minha relatoria, Segunda Turma; HC 205.455/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 203.070 AgR/SP, de relatoria do Ministro Nunes Marques, Segunda Turma; e HC 201.556/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, cujo excerto transcrevo: 



    “[…] Ao contrário do que afirma o impetrante, a guarda municipal não realizava atividade de investigação. Consta dos autos que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina e visualizaram o paciente em estado de flagrância. Visualizar a prática de um crime em flagrante e dar voz ao agente não é o mesmo que realizar atos de investigação, ainda que outra interpretação queira dar o impetrante. Da leitura dos autos, vê-se que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019. (...)”.



    Além disso, em 1º/3/2021, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o RE 846.854/SP, assentou que “[as] Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432”.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator